Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700558-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE LACERDA FERREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO DE LACERDA FERREIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe : 0721161-68.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento em face do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER/DF, com pedido de tutela de urgência, em face do DETRAN/DF. O agravante informa que foi autuado pelo agravado em 2018, por suposta infração do Art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, após 6 anos, em janeiro/2024, foi surpreendido ao ver o seu nome no DODF, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, para recorrer da notificação de aplicação da penalidade, sob pena de ter seu direito de dirigir suspenso por 12 (doze) meses. Inclusive, a multa já foi paga. Afirma que trabalha como almoxarife e, posto que sua profissão não exija a CNH como algo inerente, dela muito utiliza no meio diário, já que acaba por trabalhar no setor de logística de seu empregador, caso fique impedido de dirigir por doze meses, tal penalidade irá impactar em seu exercício laboral, podendo ensejar uma despedida – ainda que seja sem justa causa. Ademais, a impossibilidade de dirigir também é algo que afeta bastante no dia a dia de qualquer cidadão habilitado, por diminuir o direito de ir e vir. Requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas devidamente recolhidas, ID 27565942/27565943. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Consultando os autos originais e em sede de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a plausibilidade do direito invocado. São necessários maiores esclarecimentos e mais elementos, especialmente quanto à alegação da prescrição da penalidade imposta, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa no feito original ou em contrarrazões.. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 21 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito